Tribunal: TJMT
Processo: 0011612-43.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011612-43.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADENILSON MAROCCO - CPF: 984.223.831-87 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MARINES FATIMA GALLI MAROCCO - CPF: 544.928.310-53 (APELANTE), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA - CNPJ: 03.004.645/0001-90 (APELADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), JAMIL LOURENCO - CPF: 010.341.389-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA BORGES MOREIRA LOURENÇO (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO JOSE BIANCHI - CPF: 132.252.279-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HIDEO KAMITANI - CPF: 278.098.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAMIS CARLOS BERNINI - CPF: 460.664.708-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA LUCENA TOMINO - CPF: 485.267.168-08 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – POSSE ANTERIOR ALEGADA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SUSTENTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM FRAUDE À EXECUÇÃO – IMPUTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DO DEVEDOR NO NEGÓCIO JURÍDICO – CADEIA POSSESSÓRIA A QUAL NÃO INTEGROU – FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, DO CPC E 93, IX, CF CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que decide controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, uma vez que “a fundamentação dissociada da realidade dos autos equivale à sentença sem fundamentação e fere não só o disposto nos artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, da Constituição da República, como também a norma constante do art. 489, do Código de Processo Civil.” (TJ-RJ - APL: 00183193420168190007)

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Adenilson

Marocco

e
Marines Fátima Galli
Marocco
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, opostos em face da empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda.

e da

Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda
., declarando ineficaz a cessão de direitos realizada entre os embargantes e os senhores
Aramis Bernini Carlos
e
Neide
Zanasi
Bernini,
relacionada ao imóvel objeto da Matrícula no 1.086 do CRI da Comarca de Vera/MT. Por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em questão, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Irresignados, os apelantes alegam que a sentença laborou em erro de julgamento, na medida em que conferiu improcedência aos embargos de terceiro com base na ocorrência de suposta de fraude à execução, sem que tenha ocorrido qualquer participação da executada no negócio jurídico alegado como matéria de defesa nos embargos de terceiro, embasado, unicamente, em cessão de direitos possessórios, firmado entre os possuidores anteriores do imóvel penhorado e eles (recorrentes/embargantes).

Enfatizam que a situação reconhecida pela sentença destoa da realidade fática e jurídica delineada nos autos, evidenciando total ausência de compreensão da matéria posta em julgamento, consubstanciada na aquisição do direito de posse sobre o imóvel
constritado
, mediante a celebração de negócio jurídico com os possuidores anteriores.

Com base nesses argumentos, sustentam a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento do processo no estado em que se encontrava, uma vez que a posse alegada versa matéria eminentemente de fato, demandando dilação probatória.

As contrarrazões vieram ao id. 204566170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
(PRELIMINAR DE OFÍCIO DO RELATOR – NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes Pares:

Os apelantes opuseram estes embargos de terceiro, alegando que suportaram turbação na posse exercida sobre o imóvel rural descrito na Matrícula de no 1.086 do CRI da Comarca de Vera/MT, consubstanciado nas chácaras 13a e 13C, em decorrência da penhora realizada nos autos da Ação de Execução n.o 0000023-94.1995.8.11.0015, ajuizada pela empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda
em face da
Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda
. –
Comicel
.

Para tanto, afirmam que são legítimos senhores e possuidores do bem
constritado
, cuja posse é exercida sem qualquer contestação ou oposição, com intenção de domínio, há mais de quinze anos, com cuja posse foi adquirida dos senhores
Aramis Bernini Carlos
e
Neide
Zanasi
Bernini
, em 14 de janeiro de 2011, por meio de Contrato de Cessão de Direitos, enfatizando que somadas todas as posses exercidas por seus antecessores, sua posse sobre imóvel remonta ao ano de 1982, ou seja, há quase 40 anos; sendo 15 anos a atualmente exercida, se somada com a dos cessionários
Aramis
e
Neide
.

Ainda, nessa linha argumentativa, informam que ajuizaram perante o Juízo da Comarca de Vera, Ação de Usucapião no 0001245-58.2017.8.11.0102, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Destacam que, somadas a posse deles com as de seus antecessores, na data da averbação da penhora na matrícula do imóvel (29/11/2010), já detinham a posse
ad
usucapionem
, há mais de 20 anos.

Assim, com base na causa de pedir fundada no exercício da posse, sem oposição, com intenção de domínio, pelo prazo suficiente para aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, aperfeiçoado antes da averbação da penhora na matrícula do imóvel, buscam a procedência dos embargos de terceiro, para o fim de excluir da contrição sobre parte penhorada no feito executivo.

Todavia, desgarrando-se da matéria posta em exame, o magistrado singular, acolhendo tese defensiva totalmente desvencilhada do conteúdo jurídico, do contexto fático e do enredo delineado na petição inicial, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, alegada na peça defensiva, para julgar improcedentes o pleito autoral.

A despeito de o fundamento utilizado para alicerçar o provimento jurisdicional, por si só, não conduzir ao irremediável julgamento ultra petita maculador do ato, já que constituiu matéria suscitada pela defesa, incorreu em flagrante erro de julgamento, por premissa fática equivocada.

Com efeito, entende-se por erro de fato, quando a sentença admite um fato inexistente ou, ainda, a desconsidera um fato claramente existente.

É exatamente o que ocorreu quando, para concluir pela fraude a execução, considerou que houve a participação da executada no ato negocial, que culminou com a aquisição da posse
pelos embargantes, quando, na verdade, não existe qualquer ligação da devedora com a cadeia possessória, fundamentadora do pleito formulado nesta ação. Vejamos o excerto extraído o ato sentencial (id. 204566160 - Pág. 8)

“
Insofismável, inclusive pelos atos processuais relatada acima, que a execução se encontrava aparelhada há muito tempo quando a parte devedora praticou o ato negocial de disposição de seu patrimônio, ainda que já formalizada a penhora conforme auto de penhora e depósito dos autos executivos.
”

E ainda:

“
Cumpre ressaltar que, além da citação já realizada a cessão de direitos demonstrad
a se deu muito após a intimação da penhora do referido imóvel a um dos devedores, sendo que ambos indicaram sponte
própria
o bem à penhora.
(SIC.)”

Assim, considerando que a sentença decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, é de rigor a anulação do julgado, uma vez que “a fundamentação dissociada da realidade dos autos equivale à sentença sem fundamentação e fere não só o disposto nos artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, da Constituição da República, como também a norma constante do art. 489, do Código de Processo Civil” (TJ-RJ - APL: 00183193420168190007).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLEITO DE EXCLUSÃO DE VÍDEOS EM REDE SOCIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREMISSA EQUIVOCADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0636291-61.2020.8.04.0001 Manaus, Relator: Cláudio César Ramalheira
Roessing
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA EQUIVOCADA. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Considerando que a sentença julgou o pedido por premissa equivocada acerca dos documentos apresentados, impositiva a anulação do decisum e a remessa dos autos à instância de origem para prosseguimento regular da demanda.
(TJ-PB 00009872620128150421 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 27/09/2018, 3a Câmara Especializada Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO INADIMPLEMENTO DA AUTORA DESDE JUNHO DE 2014. IN CASU, À LUZ DO CONJUNTO PROBANTE QUE INSTRUI OS AUTOS INDICA QUE O JUÍZO A QUO PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA, QUAL SEJA, O INADIMPLEMENTO DA AUTORA DESDE JUNHO DE 2014. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. JULGADO QUE FERE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 489, § 1o, DO CPC E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO. 1. In
casu
, a sentença julgou improcedente o pleito autoral sob o fundamento único de que a autora deixou de realizar o pagamento das mensalidades em junho de 2014; 2. Ocorre que a autora colacionou extensa documentação comprobatória dos pagamentos realizados após junho de 2014 e anteriores à data de ajuizamento da presente ação (09/12/2016). Tanto que assim o é, que o próprio juízo a quo, em decisão datada de 01/02/2017, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte ré reativasse o plano de saúde da autora e de seus dependentes, bem como promovesse o envio de boletos de pagamento para a residência da autora; 3. Por oportuno, ressalte-se também que a autora, em seus
aclaratórios
de índex 417/421 fez uma minuciosa demonstração das mensalidades pagas ao longo dos anos, desta vez, o que sequer foi apreciado pelo juízo de origem; 4. Neste contexto, evidenciado que a sentença de improcedência partiu de uma premissa fática equivocada, qual seja, o inadimplemento da autora desde junho de 2016, deixando-se o douto sentenciante ser levado a erro pela argumentação da empresa ré; 5. Com efeito, a fundamentação dissociada da realidade dos autos equivale à sentença sem fundamentação e fere não só o disposto nos artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, da Constituição da
Republica
, como também a norma constante do art. 489, do Código de Processo Civil. 6. Anulação da sentença,
ex

officio
, medida que se impõe. Prejudicado o exame de mérito do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00183193420168190007, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 21/04/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)

Pelo exposto, de ofício, reconheço a ausência de fundamentação, razão pela qual anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024